Tribunal: STF
Processo: HC 248726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2024, por Walter Nerival Pozzobom Junior, advogado, em benefício de Cinthya Dieli Faquini Brasil Xavier, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 21.10.2024, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 953.690:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CINTHYA DIELI FAQUINI BRASIL XAVIER apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0003290- 28.2024.8.16.0174). 



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, sendo-lhe concedida liberdade provisória pelo Juízo de origem. 



    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, alegando que a acusada faz dos delitos patrimoniais seu estilo de vida, porquanto, ‘transcorridos menos de 3 meses após sua última prisão, a mesma integra comitiva criminosa ao Estado do Rio Grande do Sul, local em que praticaram diversos crimes, usando para tanto, de aparato como pé de cabra, balaclava, placas frias de carros roubados/furtados, além de exposição a perigo de condutores durante fuga perpetrada nesta comarca’. (e-STJ fl. 22). 



    O referido recurso foi provido pela Corte a quo em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 21):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. (ART. 180, CAPUT, E ART. 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 



    INSURGÊNCIA MINISTERIAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PLEITO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FACE A PERICULOSIDADE DA RECORRIDA. 



    ACUSADA QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITOS PATRIMONIAIS. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL. FATO DA RECORRIDA POSSUIR FILHA MENOR DE DOZE ANOS NÃO ENSEJA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA RECORRIDA PARA OS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a paciente tem ‘direito da acusada de responder essa ação penal em prisão domiciliar, tendo em vista ser genitora de uma criança de 2 anos de idade, que está sob sua tutela, possuindo a guarda unilateral da menor impúbere’ (e-STJ fl. 9). 



    Afirma que ‘a acusação que pesa contra a ré Cinthya são dois delitos sem violência ou grave ameaça a pessoa, sendo também de pequeno potencial ofensivo, art. 180, caput c/c art. 311, ambos do Código Penal’. 



    Salienta que a ‘filha menor de idade (2 anos), sendo que depende da presença da mãe para tudo (em fase de amamentação)’ (e-STJ fl. 9). 



    Afirma que a acusada possui condições pessoais favoráveis. 



    Requer, liminarmente e no mérito:



    A- Que seja revogada liminarmente a prisão preventiva da paciente, por ausência de requisitos para sua manutenção, com o deferimento da prisão domiciliar com fulcro no art. 318 e 318-A do CPP, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos acima; 



    B- No mérito, requer que seja julgado procedente o presente ‘writ’ de acordo com os fatos e fundamentos jurídicos expostos acima; 



    C- Que seja analisada de maneira pormenorizada a situação da filha da acusada de 2 anos que ainda está em fase de amamentação. (e-STJ fls. 18).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, devendo acompanhar a folha de antecedentes criminais da paciente, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que a paciente teria direito à concessão de prisão domiciliar, ressaltando ser ela “ré primária e possui uma filha de 2 anos de idade que está ainda em fase de amamentação, sendo acusada de dois delitos que não possui violência ou grave ameaça a pessoa, também de pequeno potencial ofensivo, art. 180, caput e 311 do CP”.



    Afirma ser aplicável, na espécie, a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 e o art. 318 do Código de Processo Penal, ressaltando que a “acusação que pesa contra a ré Cinthya são dois delitos sem violência ou grave ameaça a pessoa, sendo também de pequeno potencial ofensivo, art. 180, caput c/c art. 311, ambos do Código Penal”.



    Ressalta que a “paciente estava em sua residência com sua filha de 2 anos de idade, onde só moram as duas, quando a polícia militar foi até o local para realizar o cumprimento do mandado de prisão, onde a paciente se entregou de maneira voluntária, ficando sua filha de 2 anos de idade com um adulto que estava no local e não era familiar, era seu empregador que estava no local fazendo uma visita. A defesa técnica quer destacar que a acusada possui uma filha menor de 2 anos de idade, sendo que a avó materna da criança não tem condições de cuidar porque cuida da avó da acusada que teve aneurisma cerebral e necessita de ajuda 24 hrs por dia. Não existe outra pessoa para exercer esse encargo de cuidar de uma criança de 2 anos, esse período é muito importante para o desenvolvimento da criança, por isso que a lei possibilita a concessão de tal benesse”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A- Que seja revogada liminarmente a prisão preventiva da paciente por ser flagrante ilegalidade, por ausência de requisitos para sua manutenção, com o deferimento da prisão domiciliar com fulcro no art. 318 e 318-A do CPP, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos acima; 



    B- No mérito, requer que seja julgado procedente o presente ‘writ’ de acordo com os fatos e fundamentos jurídicos expostos acima; 



    C- Que seja analisada de maneira pormenorizada a situação da filha da acusada de 2 anos que ainda está em fase de amamentação”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a relativização da aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída. Está desacompanhada de documentos, ausentes as decisões que teriam sido proferidas nas instâncias antecedentes, que culminaram com a impetração no Superior Tribunal de Justiça, pelas quais teria sido negada a concessão de prisão domiciliar à paciente, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado nas instâncias antecedentes pedido em benefício da paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus. 



    Foram juntados apenas documentos pessoais que comprovam a filiação, a princípio, mas não demonstram a plausibilidade do alegado na inicial da presente impetração e também não podem ser analisados de forma originária neste Supremo Tribunal para o deferimento da prisão domiciliar à paciente, sob pena de exame per saltum da matéria.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando urgência e prioridade na apreciação do Habeas Corpus n. 953.690 pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a filiação demonstrada. Cuidado de mãe não se substitui, não havendo alguém que possa conferir o mesmo tratamento humano, quando em situação ordinária. Somente se admite, assim, o afastamento materno de criança de tão tenra idade em casos excepcionais previstos na legislação. A solução do caso precisa ser apresentada pelo órgão judicial competente com urgência e prioridade.



    Oficie-se ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.



    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora